Tribunal: TJSP
Processo: 0005473-34.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Transcurso do prazo sem pagamento voluntário – Iniciada execução – Diligência para localização de bens, sem sucesso – Determinado o arquivamento do processo – Prescrição intercorrente – Arquivamento ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Transcurso do prazo sem pagamento voluntário – Iniciada execução – Diligência para localização de bens, sem sucesso – Determinado o arquivamento do processo – Prescrição intercorrente – Arquivamento ocorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) – Recurso Especial no 1.604.412 - SC (2016/0125154-1) – Tese firmada no julgamento de incidente de assunção de competência pelo Superior Tribunal de Justiça – Execução que prescreve no mesmo prazo da ação – Súmula 150 do Supremo Tribunal de Justiça – Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil – Prazo de cinco anos – Ocorrência – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005473-34.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS FEOB, é apelado ROBERTO
GOULARDINS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005473-34.2008.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Fundacao de Ensino Octavio Bastos Feob
Apelado: Roberto Goulardins
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33090)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Transcurso do prazo
sem pagamento voluntário
Iniciada execução

Diligência para localização de bens, sem sucesso

Determinado
o
arquivamento
do
processo

Prescrição intercorrente
Arquivamento ocorrido na
vigência do Código de Processo Civil de 1.973 - O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art.
40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
Recurso Especial no
1.604.412 - SC (2016/0125154-1)
Tese firmada no
julgamento de incidente de assunção de competência
pelo Superior Tribunal de Justiça
Execução que
prescreve no mesmo prazo da ação Súmula 150 do
Supremo Tribunal de Justiça
Aplicação do artigo
206, § 5o, I, do Código Civil Prazo de cinco anos
Ocorrência Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DE
ENSINO OCTÁVIO BASTOS (fls. 321/327) contra a r. sentença de fls. 311/317,
proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista, Dr.
Danilo Pinheiro Spessotto, que extinguiu a execução movida em face de ROBERTO
GOULARDINS, pois reconheceu a prescrição intercorrente.
A apelante diz que os autos foram remetidos ao arquivo,
pois esgotadas as diligências para localização de bens passíveis de penhora.
Menciona a data de desarquivamento. Registra o transcurso de menos de seis anos.
Nega o cabimento do reconhecimento da prescrição intercorrente. Pontua que era
pacífico o entendimento de não transcurso da prescrição na hipótese de falta de
localização de bens. Entende infringido o princípio da segurança jurídica. Sustenta a
aplicação da regra de transição do artigo 1.056 do Novo Código de Processo Civil.
Postula o provimento do recurso.
Sem oferta de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Sobre a prescrição intercorrente, cujo termo inicial ocorreu
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.604.412
SC (2016/0125154-1), firmou o
entendimento para os fins do artigo 947 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao
de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data
da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de
ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente
intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No
caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso
especial provido”.
Justifica o Exmo. Min. Marco Aurélio Belizze, em seu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alteração de entendimento daquela Corte Superior, no tocante ao termo inicial do
prazo:
“Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de
transição aos casos em que o prazo prescricional intercorrente já se
encontra integralmente consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo
prazo ao exequente inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a pretensão executiva seja
exercida por mais de dez, quinze ou mais anos, em absoluto descompasso
com o propósito de estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte,
de pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da súmula
do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo
da pretensão da reparação.
Sob essa perspectiva, sem olvidar a relevância dos
entendimentos jurisprudenciais, como fonte do direito, notadamente
robustecida pelo CPC/2015, tem-se que a mudança de entendimento
jurisprudencial, salutar ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não
abala a segurança jurídica, especialmente em matéria de prescrição. Não
é razoável supor que a pessoa que detenha uma pretensão não a exerça
imediatamente ou dentro de um prazo razoável que a lei repute adequado,
sugestionada ou pré-condicionada a alguma orientação jurisprudencial. Ao
contrário, é o comportamento inerte agregado a um prazo indefinido (ou
demasiadamente dilatado), por imprópria interpretação para o exercício da
pretensão em juízo, que gera intranquilidade social, passível de mera
constatação.
Justamente por concretizar a irretroatividade das normas
processuais, não se pode conferir ao referido dispositivo interpretação que
viole a segurança jurídica, os atos jurídicos perfeitos e o direito adquirido.
Nesse diapasão, vê-se a impossibilidade de se utilizar a interpretação
literal de sua redação para o fim de repristinar o curso prescricional já
integralmente consumido. Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que,
para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o
Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco
reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente,
com as interpretações conferidas por esta Corte Superior”.
Este Relator entendia que, positivada a prescrição
intercorrente no Código de Processo Civil de 2015, nos termos dos artigos 921 a 924,
seria possível a aplicação do instituto, sem necessidade de intimação da parte, mas
a partir da entrada em vigor do Novo Código, observada a regra de transição do
artigo 1056. Contudo, curvo-me ao entendimento da Corte Superior.
Pois bem.
Em maio de 2008, a apelante propôs ação de cobrança da
contraprestação devida em razão da prestação de serviços de ensino ao apelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendendo-se o pagamento da quantia descrita às fls. 5.
O apelado foi citado por edital, tendo-lhe sido nomeado
Curador Especial, que ofertou resposta por negativa geral (fls. 154).
Sobreveio sentença em dezembro de 2009, para
condenação do apelado no pagamento de R$ 1.978,00 (fls. 160/162).
Em fevereiro de 2011, a apelante requereu o cumprimento
de sentença (fls. 171/173).
Transcorrido o prazo em aberto sem o pagamento
espontâneo, acrescentou-se ao cálculo a multa (fls. 174) e iniciou-se a execução.
Foram realizadas providências para penhora pelo sistema
BACENJUD, sem sucesso (fls. 177; 183/185; 187/189).
Diante das diligências negativas para a localização de
bens para satisfação da obrigação, o processo foi suspenso em 3.10.2011, com
remessa dos autos ao arquivo (fls. 203).
Em 23.10.2015, a apelante requereu o desarquivamento
do feito (fls. 205), para providências e localização de bens.
Novamente, as diligências realizadas pelo sistema
BACENJUD retornaram negativas (fls. 212/213; 225/227; 244/245; 255/257), assim
como as realizadas pelo sistema RENAJUD (fls. 216; 243).
Em fevereiro de 2017, a apelante requereu a suspensão
do feito pelo prazo de um ano (fls. 273), tendo o MM. Juízo 'a quo' acolhido, com
ressalva para a prescrição dos §§ 1o, 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo
Civil (fls. 274).
Decorreu o prazo de um ano (fls. 276).
Novas diligências realizadas sem sucesso para a
localização de bens (fls. 283/288).
Mais um requerimento de suspensão do feito pelo prazo
de um ano (fls. 291).
E, em agosto de 2019, o MM. Juízo 'a quo' determinou a
manifestação das partes sobre a prescrição intercorrente (fls. 299), oportunizando o
contraditório e a ampla defesa.
E a apelante não apresentou qualquer fato impeditivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interruptivo ou suspensivo da prescrição (fls. 301/304).
A execução prescreve no mesmo prazo da ação, conforme
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
Conquanto entre outubro de 2011 (fls. 203) e outubro de
2015 (fls. 205), não tenham decorrido seis anos (um ano de suspensão e cinco anos
de prescrição); depois, a apelante requereu a suspensão do processo, ao menos, por
dois anos (fls. 273 e 291), deixando transcorrer esse tempo sem providências e
manifestação para a satisfação da obrigação (cf. certidão de fls. 276).
Portanto, adequado o reconhecimento da prescrição
intercorrente, com extinção da execução (cf. artigo 924, inciso V, do Novo Código de
Processo Civil).
Ora, em aplicação à tese fixada no recurso especial
repetitivo, após o prazo de um ano da suspensão do feito ocorrida em 2011
(aplicação por analogia do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980), a apelante
permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material cuja
satisfação se exigiu: cinco anos, nos termos do prescrito pelo artigo 206, §5o, inciso I,
do Código Civil: prescreve em cinco anos o prazo de prescrição da “pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento publicou ou particular”.
No mais, como bem destacou o MM. Juízo 'a quo', a
interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez (artigo 202 do Código
Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da
sucumbência em Segunda Instância, pois a apelada não apresentou contrarrazões
(fls. 343), faltando causalidade.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator